Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719776-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO RESCINDENTE. ART. 966, V. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 18, LEI No 7.347/1985. SÚMULA No 343, STF. NORMA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. RESCISÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer destes requisitos, incabível o deferimento do pedido. 2. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos do art. 966 do Código de Processo Civil, não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. 3. Trata-se de caso em que a parte que foi vencida como ré em ação civil pública alega que não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, baseando-se no art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) que dispõe que, nas ações civis públicas, não é cabível a condenação do autor em honorários sucumbenciais. 3.1. Há divergência jurisprudencial acerca de se a proibição de condenação em honorários sucumbenciais em ação civil pública se restringe ao autor ou se estende também ao réu. 4. Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 5. Não é cabível a rescisão do acórdão impugnado, uma vez que a controvérsia acerca da interpretação de norma jurídica não constitui causa de rescindibilidade para fins do art. 966, V do CPC, nos termos da Súmula no 343 do STF. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, ambos da Lei no 7.347/1985 e 966, inciso V, e § 5o, do Código de Processo Civil, alegando que a ação rescisória é meio hábil para desconstituir acórdão que impôs condenação de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública em Ação Civil Pública, tendo em vista o julgamento do EARESP 962.250/SP, o qual afirma ter estabilizado o entendimento jurisprudencial sobre o assunto anos antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (ID 70506339, p. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 17 e 18, ambos da Lei no 7.347/1985 e 966, inciso V, e § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado. (AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1o/7/2020). A ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei é incabível quando, à época do julgamento rescindendo, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação do preceito normativo. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004